Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720243-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: I. O. L.; REPRESENTANTE LEGAL: J.D.O.D.S. DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 59461110), intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública (CPC/2015 1.021 2 c/c 186). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator